Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. MÚTUO FENERATÍCIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. NULIDADE DA ESTIPULAÇÃO. ENTREGA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.428 do Código Civil, é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
2. Conforme abalizada doutrina esclarecer, a proibição se justifica, pois, se a cláusula contratual pudesse produzir efeito, estaria o ordenamento jurídico referendando um possível enriquecimento sem causa e em detrimento dos legítimos interesses do devedor e da própria sociedade, uma vez que é totalmente possível que o bem dado em garantia supere, em muito, o montante da dívida.
3. No entanto, o parágrafo único da referida norma ressalva a possibilidade de o próprio credor entregar a coisa dada em garantia como pagamento da dívida após o vencimento.
4. No caso, não há qualquer elemento de prova a indicar que a entrega do bem não se deu de forma voluntária.
5. Recurso conhecido e não provido.